Tribunal: TJMT
Processo: 1034993-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034993-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), MARCIA VALERIA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 303.354.108-98 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1034993-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIA VALÉRIA DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MÁRCIA VALÉRIA DA SILVA TEIXEIRA,
em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 322728380), que
desproveu o
recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a justiça gratuita e possibilitou o parcelamento das custas processuais.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, violou o princípio da colegialidade, pois decidiu questão de mérito que demandaria apreciação pela Turma Julgadora, especialmente diante da existência de divergência jurisprudencial sobre o tema no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ressaltam que em hipóteses de dúvida razoável ou matéria controvertida, a análise monocrática ofende tal princípio.

Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade, sob o argumento de que a simples declaração de hipossuficiência não seria suficiente, contradiz a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, a qual só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário produzida pelo magistrado.

Alega, por fim, que o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo com a concessão de parcelamento das custas, impede o exercício pleno do direito de ação e afronta os artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e 98 do Código de Processo Civil, que asseguram o acesso à justiça e a assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, salientando que o parcelamento das custas não se equipara à gratuidade, pois mantém a barreira econômica, e que o juiz deve intimar a parte para comprovar a insuficiência de recursos antes de indeferir o pedido, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o que não teria ocorrido, configurando cerceamento de defesa.

Diante do exposto, a agravante requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que a decisão monocrática seja submetida ao Colegiado, com o reconhecimento da violação ao princípio da colegialidade e o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir os benefícios da justiça gratuita; subsidiariamente, pede o retorno dos autos à Relatoria para intimação da parte para comprovar sua situação financeira (Id. 325187365).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, que
desproveu o
recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a justiça gratuita e possibilitou o parcelamento das custas processuais.

Ocorre que, ao examinar os autos de origem (no. 1095871-60.2025.8.11.0041), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em
25/11/2025
(Id. 215636198 – autos de origem), pondo fim à ação originária.

Eis o teor do édito sentencial:

“Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Fora oportunizada à parte autora o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, ainda que parceladas.

3. Todavia, conforme se observa dos autos, o autor permaneceu inerte, sem qualquer manifestação, mesmo após o julgamento do recurso perante o E. TJMT que desproveu o pedido de concessão da benesse.

4. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

5. Diante do exposto, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

7. Publique-se. Intime-se. Às providências.”

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de interno e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobrevier sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da sentença sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIA VALÉRIA DA SILVA TEIXEIRA
, ante a perda superveniente de seu objeto, restando
prejudicada
a análise do agravo interno interposto.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026